Tribunal: TJSP
Processo: 1500322-77.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Tráfico de Drogas – Prova certa – Depoimentos policiais bastante precisos a apontar a prática delitiva pelo réu – Tráfico privilegiado configurado – Pena mantida – Quantum de pena, primariedade e circunstâncias do delito que justificam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a adoção do regime aberto - Recurso parcialmente provido.